Tribunal: STF
Processo: RE 410823
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DOS FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos legais para a incorporação dos quintos demandaria a análise de legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    As teses levantadas pelo agravante que não fazem parte das razões do recurso extraordinário e que não foram discutidas pelo Tribunal de origem, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovações insuscetíveis de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.